Tribunal: CARF
Processo: 18470.724770/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AÇÃO TRABALHISTA. IRRF. DEDUÇÃO.
Restando comprovado nos autos a retenção do imposto de renda, deve ser afastada a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724770/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
JURANDIR ALVES DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AÇÃO TRABALHISTA. IRRF. DEDUÇÃO.
Restando comprovado nos autos a retenção do imposto de renda, deve ser
afastada a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da19a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-50.849 (fl. 46), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 12) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à ação
judicial trabalhista no 00731-1992-037-01-00-3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724770/2011-31
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724770/2011-31

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 3), alegando, em síntese, que na DAA 2010, AC 2009, declarou que
recebeu do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) a quantia LÍQUIDA (já
descontados o IRPF na Fonte e os Honorários Advogado Trabalhista) de R$ 42.387,14 em
Setembro de 2009, conforme Alvará Judicial Nr. 1021/2009 — Expedito pelo Sr. Juiz do
Trabalho da 37a vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-50.849 (fl. 46), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
IRRF.
Uma vez não comprovado, por parte da Contribuinte, o montante do imposto de renda
retido na fonte informado na declaração de rendimentos, procede a glosa efetuada pela
Fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 54, reiterando os termos da impugnação e complementando a documentação
então apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
Notificação de Lançamento (fl. 12) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física
em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, referente à ação judicial trabalhista no 00731-1992-037-01-00-
3.
Na impugnação apresentada, o Contribuinte defendeu, em síntese, que o imposto
retido na fonte, objeto deste lançamento, refere-se a rendimento recebido em decorrência de ação
trabalhista, processo no 00731.1992.037.01.003, em trâmite na 37a Vara do Trabalho no Rio de
Janeiro. A fim de comprovar suas alegações, juntou os documentos de fls. 08/10, a saber:
- cópia do Alvará Judicial no 1021/2009, determinando o pagamento, em favor do
Contribuinte, ora Recorrente, da importância de R$ 86.832,25, com os acréscimos legais a partir
de 14/05/2009 do montante depositado à disposição do Juízo (fl. 8);
- cópia da Nota Fiscal de Serviços no 6517, no valor de R$ 46.206,05, referente
aos honorários advocatícios (fl. 9);
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724770/2011-31

- cópia do Recibo emitido pelo Contribuinte, atestando que recebeu do seu
patrono naquela ação judicial, o valor líquido de R$ 42.387,14 (fl. 10), assim apurado:

A DRJ, por seu turno, manteve hígido o lançamento fiscal, nos seguintes termos,
em síntese:
O Alvará de fl. 08 comprova, de fato, o recebimento, por parte do contribuinte, do valor
de R$86.832,25 referente ao citado processo trabalhista. À fl. 09, consta comprovante
de pagamento dos correspondentes honorários advocatícios. Tais elementos, no entanto,
não comprovam qualquer valor de retenção de imposto na fonte sobre os rendimentos
auferidos em decorrência da demanda trabalhista.
(...)
O único documento constante dos autos em que há referência expressa do valor de IRRF
de R$45.185,04, informado na DIRPF 2010, é o recibo de fl. 10, emitido pelo próprio
contribuinte. Assim, com base no princípio da livre convicção na apreciação da prova,
entendo que tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a efetiva
retenção do imposto na fonte, conforme pretende o interessado.
Dessa forma, uma vez não comprovado, por parte do Contribuinte, o montante do
imposto de renda retido na fonte informado na declaração de rendimentos, quando o
ônus lhe cabia, procede a glosa efetuada pela Fiscalização.
Em sede de recurso voluntário, com vistas a afastar o fundamento do órgão
julgador de primeira instância no sentido de que não restou comprovado o montante do imposto
de renda retido na fonte, o Contribuinte trouxe ao presente processo a memória de cálculo de fl.
56, extraída dos autos daquela ação trabalhista, na qual resta expressamente informado o IRRF
no valor de R$ 45.185,04. Confira-se:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724770/2011-31

Como se vê, o valor objeto do Alvará Judicial no 1021/2009, no montante de R$
86.832,25, corresponde justamente àquele apurado na memória de cálculo supra, com a dedução
do IRRF na importância de R$ 45.185,04.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, afastando-se a
glosa do IRRF no montante de R$ 45.185,04.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital